Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-07.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001890-07.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 135.599.008-40 (APELADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 135.599.008-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Nulidades das provas. Inocorrência. Provas suficientes para condenação. Desclassificação pra posse de drogas para consumo pessoal. Não cabimento. Tráfico em imediações de igreja e ou praça pública. Falta de previsão legal. Analogia
in malam partem
. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o apelante a

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 614 (seiscentos e quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, visando a anulação das provas, absolvição, ou desclassificação da conduta. Ministério Público postula o reconhecimento da majorante.

II.
Questão em discussão

Há quatro: 1) legalidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) suficiência probatória para a condenação; 3) desclassificação do tráfico para posse de drogas; 4) incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

III.
Razões de decidir

Se a apreensão da droga ocorreu após informação específica sobre ser o apelante comerciante de entorpecentes e de diligências prévias tendo sido abordado, em via pública, após tentar evadir-se na posse de entorpecentes identificam-se fundadas razões para a busca pessoal.

O policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares.

A assertiva do apelante de que a droga não foi localizada na sua posse, mas sim no interior de sua residência apresenta-se isolada nos autos, de modo que não se sobrepõe aos depoimentos dos policiais militares e demais elementos constantes dos autos [denúncias anônimas, diligências prévias e efetiva apreensão de entorpecentes]

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa
, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”.

As declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

"Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos

[tráfico de drogas cometido nas imediações de igrejas ou praças públicas]

não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão."

IV.
Dispositivo

Recursos desprovidos
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 144, § 5o, Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput,
§ 4o, e art. art. 40, III, CP, art.61, I; art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 27.4.2021;

AgRg no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024; REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, 31.10.2023; AgRg no HC 743680/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.9.2022;

REsp n. 1.986.321/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 8.4.2022; AgRg no AREsp 1.495.549/SP, Rel.

Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.2.2020;AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024;

HC 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020; TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022;

NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024; AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016; NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020; Enunciado Criminal 3 7, 8;

NU 1018076-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2024;

Doutrina relevante citada:

SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br);
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001890-07.2024.8.11.0010- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E MARCIO DOS SANTOS SILVA

APELADOS(S): MARCIO DOS SANTOS SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por MARCIO DOS SANTOS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1001890-07.2024.8.11.0010), que o condenou por tráfico de drogas a 7
(sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 614 (seiscentos e quatorze)
dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 228204459).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA sustenta que o tráfico foi cometido nas proximidades de uma igreja e uma praça “
locais de grande movimentação de pessoas”.

Requer o provimento para reconhecer a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (ID 256751236)

MARCIO DOS SANTOS SILVA
suscita nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por “
ausência de fundadas razões”.
No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida era para consumo próprio.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por falta de provas. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para porte de drogas para consumo pessoal (ID 256751240).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugnou pelo desprovimento do apelo (ID 256751243). A Defensoria Pública não apresentou contrarrazões ao recurso do órgão ministerial, embora intimada (ID 256751237 e ID 256751242).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo da Defesa e provimento do recurso do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ação penal julgada parcialmente procedente. Irresignação da defesa e da acusação. Teses defensivas: 1. Preliminar de nulidade da prisão em flagrante e dos atos posteriores, com a consequente absolvição do réu, em razão da inexistência de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar. Improcedência. Existência de denúncias anteriores. Réu que já vinha sendo monitorado. Servidores estatais que surpreenderam o acusado, em atitude suspeita e em via pública, portando entorpecentes que seriam destinados ao comércio espúrio. Ausência de irregularidade na ação policial. Preliminar que deve ser rejeitada. 2. Pretendida a absolvição ou desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). Improcedência. Autoria e materialidade delitiva do narcotráfico devidamente comprovadas nos autos. Réu preso em flagrante portando drogas destinadas à comercialização. Depoimentos dos policiais coesos e em consonância com o contexto probatório. Condenação que se mostra necessária. Apelo ministerial: 1) Pretendido o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque o réu estava a praticar a mercância ilícita nas imediações de uma igreja. Procedência. Estabelecimentos com finalidades beneficentes, como a igreja, assim como aqueles com finalidades recreativas, os quais promovem a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa, estão expressamente previstos no referido artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Precedentes do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do ministerial, para que seja reconhecida, na terceira fase da dosimetria da pena, a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 259153686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DE PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar por terem sido obtidas sem fundadas razões para a abordagem policial (ID 256751240).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Washington Chagas Brandão e Fabrício da Silva Valdanha
] que a
diligência que culminou na apreensão da droga –porções de maconha e cocaína –, no dia 1o.7.2024, por volta das 20h30, na Rua 3, Bairro Esmeralda, no Município de Jaciara/MT,

decorreu de rondas realizadas na região, após o recebimento de denúncias anônimas, especialmente de uma senhora moradora do bairro [“
afirmou que seu companheiro adquiria entorpecentes do apelante, inclusive mostrou uma foto do mesmo - ela

seguiu o marido

e registrou a imagem em seu celular”
]. Em monitoramento os agentes públicos verificaram movimentação intensa de indivíduos na residência do apelante e, aproximadamente 30 (trinta) dias após a denúncia, ao visualizarem o apelante, em via pública, este tentou evadir-se, mas foi detido e com ele apreendido o entorpecente, além de uma quantia em dinheiro (Relatório de Mídias - ID 256751222
).

Verifica-se que a apreensão da droga ocorreu após informação específica de comercialização pelo apelante. Em diligências prévias, como se extrai do Relatório Policial no 2024.13.71540, decorrente de outra denúncia anônima sobre o envolvimento do apelante com o tráfico, inclusive, com imagens de uma “live” realizada em sua casa em 6.1.2023, portando arma de fogo e branca (ID 256751175), ocorreu expedição de mandado de busca e apreensão judicial para sua residência, cumprida em 5.7.2023. As notícias de comercialização de drogas, pelo apelante, continuaram a serem recebidas [tanto na Polícia Civil como Militar], até que, em via pública, foi detido na posse de entorpecentes, em 1o.7.2024 (ID 256751173).

Na realidade do tráfico de drogas, a informação sem identificação do denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas? (Disponível em: www.scielo.br).

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca pessoal diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante nas proximidades do endereço indicado como ponto de venda de drogas (STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 27.4.2021).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229514/PE, Rel.

Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Registre-se que a assertiva do apelante de que a droga não foi localizada na sua posse, mas sim no interior de sua residência apresenta-se isolada nos autos, de modo que não se sobrepõe aos depoimentos dos policiais militares e demais elementos constantes dos autos [denúncias anônimas, diligências prévias e efetiva apreensão de entorpecentes].

Logo, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 01 de julho de 2024, por volta das 20h30, na Rua 3, Bairro Esmeralda, no Município de Jaciara, nesta Comarca, MARCIO DOS SANTOS SILVA adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 164267901.

Segundo restou apurado, a autoridade policial recebeu denúncias de que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes na residência situada na Rua 03, no Bairro Jardim Esmeralda.

[...]

Diante do exposto, denuncio MARCIO DOS SANTOS SILVA, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 [...].
”
(Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça – ID 256751199)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
a autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelo crime em análise restaram devidamente comprovadas, conforme declarações judiciais e extrajudiciais, bem como pelos demais elementos de prova carreada aos autos.

Isso porque, em juízo, e prestando depoimento sob compromisso legal, o policial militar WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO, disse que cerca de 30 (trinta) dias antes da data da ocorrência, uma testemunha compareceu ao batalhão da Polícia Militar para fazer uma denúncia, afirmando que seu marido era usuário de drogas e adquiria entorpecentes do acusado, apresentando, inclusive, uma fotografia deste.

Afirmou que no dia da ocorrência estavam realizando rondas pelo bairro Jardim Esmeralda, quando avistaram o réu que, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir e entrar em uma residência, contudo, foi abordado.

Narrou que em ocasião de busca pessoal, localizou 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) pedaço de maconha, além de 03 (três) pedras de pasta-base de cocaína e R$ 49,00 (quarenta e nove) reais no bolso do acusado.

Confirmou que tomou conhecimento de que o réu apareceu em uma Live ostentando uma arma de fogo com o filho.

Disse, por fim, que o réu exercia a atividade ilícita próximo de uma igreja e de uma praça no Jardim Esmeralda.

Destaca-se trecho de seu depoimento:[...].

No mesmo sentido, consistiu o depoimento do Policial Militar FABRICIO DA SILVA VALDANHA que, em juízo, disse que cerca de 30 (trinta) dias antes dos fatos narrados nos autos, o policial Washington Brandão estava trabalhando no 190 da Polícia Militar, quando foi informado por uma pessoa que se dizia esposa de um usuário de entorpecentes, que seu marido adquiria drogas com o réu, bem como apresentou uma fotografia deste.

Disse então que, na data dos fatos, estavam realizando rondas pelo bairro Jardim Esmeralda, quando avistaram o réu, momento em que realizaram a abordagem.

Afirmou que realizaram a busca pessoal no acusado, momento em que encontraram porções de maconha e pasta-base de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Narrou, também, que tomou conhecimento que o réu apareceu em uma Live com seu filho e um indivíduo de nome Thaflyn, conhecido no meio policial como faccionado, bem como que nessa Live ostentavam uma arma de fogo.

Confirmou, por fim, que o réu realizava sua atividade ilícita próximo a uma igreja e a uma praça. Senão vejamos:[...].

Por fim, interrogado, o acusado MARCIO DOS SANTOS SILVA negou os fatos a ele imputados, informando que os entorpecentes apreendidos foram localizados em sua residência, bem como que eram para seu consumo próprio.

Disse que a maconha não estava embalada em “petecas”, era apenas um pedaço para consumo próprio. Narrou que a quantia em dinheiro localizada em sua posse era proveniente de alguns serviços que prestou a uma vizinha e que teria recebido a quantia naquela data.

Afirmou, por fim, que os policiais foram à sua residência e não encontraram nada além dos entorpecentes, bem como confirmou a existência dessa Live, afirmando que a arma era falsa e que quem aparecia segurando ela era seu filho.

Destaca-se trecho de seu depoimento:[...].

Da análise de todo o acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a presente ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Nota-se que as testemunhas Washington Chagas Brandão e Fabricio da Silva Valdanha, os quais diligenciaram na ocorrência, ouvidos em juízo, além de confirmarem quanto à apreensão de 03 (três) unidades de pasta-base de cocaína e 03 (três) porções de maconha, afirmaram que já tinham informações de que o réu praticava o tráfico de drogas na região.

Assim, observa-se que, no que toca a autoria e a materialidade delitiva, tem-se que as evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais, encontram-se em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual.

Nota-se que, além dos firmes e coesos depoimentos policiais, o réu apresenta histórico criminal, ostentando duas condenações por crime de mesma natureza, bem como apareceu em uma Live com indivíduos conhecidos no meio policial como faccionados, o que deu, inclusive, ensejo a representação policial por uma busca e apreensão em sua residência (autos n.o 1002036- 82.2023.8.11.0010).

Além disso, observa-se dos autos que tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil receberam denúncias de que o acusado comercializava entorpecentes e, em razão disso, a autoridade passou a monitorar o local, onde foi possível notar intensa movimentação de pessoas (Relatório n.o 2024.13.71540 - ID. n.o 164267917), característico de pontos de comercialização de drogas.

Vislumbra-se que os policiais narraram os fatos coerentemente e, inclusive, um deles, foi o responsável por receber uma denúncia diretamente de uma senhora, que até mostrou uma fotografia do acusado, apontando que este comercializava entorpecentes para seu marido.

Neste contexto, no que se refere ao depoimento dos policiais, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, consubstancia-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:[...]

Ademais, a afirmação do réu MARCIO DOS SANTOS SILVA de que é apenas usuário de entorpecentes não é apta a afastar a traficância, uma vez que a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT, in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”.

Nota-se que a simples negativa do réu não é suficiente para confrontar todo o acervo probatório presente nos autos, principalmente porque, além do entorpecente, havia grande número e denúncias anônimas dando conta de que o réu exercia a atividade ilícita do tráfico de drogas, bem como foi localizado uma quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em dinheiro trocado, além de ser flagrado portando entorpecentes de natureza variada, de modo que não há falar em desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei n.o 11.343/06.

Posto isto, observa-se que o Ilmo. Representante do Ministério Público alega a existência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, pois o local onde o réu exercia o tráfico de drogas se situava há 500 (quinhentos) metros da Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, informação confirmada pelo relatório de investigações 2024.13.77418 (ID. n.o 163102310).

No tocante a majorante em análise é preciso fazer algumas considerações. Conforme se observa do texto legal do artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06, estará configurada a causa de aumento de pena quando o delito for praticado nas imediações ou nas dependências dos locais mencionados.

Conforme assinala a doutrina [1], por “imediações”, entende-se que o crime deve ser praticado em locais que possibilitam um rápido e imediato acesso ao local ao qual a lei deu especial proteção, veja-se: “O termo “imediações” significa proximidades; o agente deve ter praticado o crime em um lugar do qual se tenha rápido e imediato acesso a um dos locais mencionados no inciso III.”

Dessa forma, nota-se que o réu exercia a conduta ilícita há 500 (quinhentos) metros da Escola Estadual Francisco Soares de Oliveira, equivalendo a aproximadamente 05 (cinco) quadras, de modo que não se mostra razoável reconhecer a causa de aumento de pena aqui analisada.

Ademais, ainda que tenha uma igreja próxima ao local onde o réu exercia a atividade ilícita, observa-se que o entendimento do STJ é no sentido de que “igrejas” não foram contempladas pela lei penal incriminadora, não constando no rol do artigo 40, inciso III, o que, diante da vedação a analogia in malam partem, faz com que não seja possível o reconhecimento da majorante (HC n. 528.851/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).

Desta forma, deixo de reconhecer a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR MARCIO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “cabeça”, da Lei Federal n.o 11.343/2006."[...].

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o [...] é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas em sua FAC, ambas com trânsito em julgado anterior a esses fatos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando incorrer em bis in idem; [...]

Ainda, em análise aos vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico não haver nada a valorar.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade PARA O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), visto que o réu ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado anterior a esses fatos, razão pela qual AGRAVO a pena anteriormente aplicada em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, dosando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de aumento, tampouco, causas de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica da ré, razão pela qual DOSO a pena de multa em 614 (seiscentos e quatorze) dias-multa, [...].

FIXO O REGIME FECHADO para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, ante a reincidência do condenado, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal. [...].
”
(
Pedro Flory Diniz Nogueira
, juiz de Direito – ID 256751229)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.315178 (ID 256751157), Auto de Exame Preliminar de Substância Entorpecente (ID 256750227) e Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2024.188063-A01 (ID 256751200), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos Washington Chagas Brandão e Fabrício da Silva Valdanha, policiais militares (ID 256750239 e ID 256750235) e MARCIO DOS SANTOS SILVA, apelante (ID 256750244 e Relatório de Mídias ID 256751222).

Vejamos.

As narrativas dos policiais militares [Washington Chagas Brandão e Fabrício da Silva Valdanha], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que a apreensão de duas porções pequenas e um pedaço pequeno de maconha, totalizando 9,01g [nove gramas e um centésimo de grama] e 3 (três) pedras de cocaína, com

massa liquida de 0,7g (setenta centésimos

de grama), ocorreu após terem sido informados que o apelante estava comercializando drogas na região (ID 256750239 e ID 256750235; Relatório de Mídias ID 256751222).

A diversidade, forma de acondicionamento da maconha e as circunstâncias da apreensão [após informação específica sobre a distribuição de drogas pelo apelante] permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, NU 1001001-20.2021.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 28.3.2022).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de
modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à tese recursal do órgão do Ministério Público [incidência da majorante - Lei no 11.343/2006, do art. 40, III].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa,
ao sopesar os maus antecedentes do apelante.

O apelante possui condenação por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 2.6.2020 (Ação Penal no 0007843-13.2017.8.11.0010), além de sentença condenatória, também, por tráfico a 1 (um) ano e (oito) meses de reclusão, transitada em 23.10.2020 (Ação Penal no 0000641-14.2019.8.11.0010), sendo que o juiz singular considerou uma condenação como maus antecedentes e a outra como reincidência, na segunda-fase da dosimetria

(SEEU no 2000040-03.2021.8.11.0010).

Sobre o patamar de aumento, a pena-base foi exasperada em

1/8 (um oitavo) sobre “
a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime

que “é de 10 (dez) anos [...]e resulta num total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão [...], alcançando a pena-base o total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão [...]”

(TJMT, NU 1018076-63.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2024),
fração essa que tem sido adotada pelo c. STJ por cada circunstância judicial negativa e
“não se mostra desproporcional”
(AgRg no AREsp 2.733.728/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.12.2024).

Logo, preserva-se a pena basilar 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e o juiz da causa reconheceu a reincidência do apelante (CP, art.61, I), visto que registra, na data do fato [1o.7.2024], condenação por tráfico, transitada em julgado em 23.10.2020 (Ação Penal no 0000641-14.2019.8.11.0010), razão pela qual elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, alcançando-a

em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em conformidade com o entendimento do c. STJ (REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, 31.10.2023; AgRg no HC 743680/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 13.9.2022).

Sendo assim, conserva-se pena intermediária [7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

Na terceira fase, o Juízo singular não reconheceu a incidência da majorante (Lei no 11.343/2006, do art. 40, III), ao considerar que “
ainda que tenha uma igreja próxima ao local onde o réu exercia a atividade ilícita, observa-se que o entendimento do STJ é no sentido de que “igrejas” não foram contempladas pela lei penal incriminadora, não constando no rol do artigo 40, inciso III.”

De fato, a prática da mercância ilícita nas imediações de igreja ou de praça pública não enseja a incidência da majorante, porquanto não previstas em lei, sendo vedado o uso da analogia
in malam partem.

Colacionam-se arestos do c. STJ:

"Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão" (HC n. 528.851/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020).”
(REsp n. 1.986.321/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 8.4.2022)

“A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem.”
(AgRg no AREsp 1.495.549/SP, Rel.

Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 27.2.2020)

Nesse contexto jurisprudencial, deve ser mantido o afastamento da majorante (Lei no 11.343/2006, do art. 40, III).

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante possui condenações definitivas tráfico (Ações Penais no 0007843-13.2017.8.11.0010 e no 0000641-14.2019.8.11.0010), sendo a última ensejadora do reconhecimento da reincidência.

Com efeito, o benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade, consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024).

Desse modo, a pena definitiva por tráfico de drogas deve ser preservada em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e

614 (seiscentos e quatorze) dias-multa.

Por fim, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - somado a reincidência justificam o regime inicial fechado fixado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 30.11.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma "lei do silêncio" branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025